Tribunal: STF
Processo: ARE 1468674
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de homicídio. Dosimetria da pena. Circunstâncias atenuantes. Análise de matéria infraconstitucional.



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente a a sentença de condenação.



    2. A petição de agravo não apresentou novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.